Tribunal: TJSP
Processo: 1010418-59.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ação de sustação de protesto c/c obrigação de fazer e dano moral. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO DO TÍTULO QUE TEM COMO CAUSA SUBJACENTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DOIS VEÍCULOS, NO PREÇO DE r$ 51.000,00, A SER ADIMPLIDO DE FORMA PARCELADA. SUBSCRIÇÃO DE DIVERSOS PAPEIS COMO PROMESSA DE PAGAMENTO.

COMPROVANTES APRESENTADOS NA INICIAL QUE

Ementa:
ação de sustação de protesto c/c obrigação de fazer e dano moral. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO DO TÍTULO QUE TEM COMO CAUSA SUBJACENTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DOIS VEÍCULOS, NO PREÇO DE r$ 51.000,00, A SER ADIMPLIDO DE FORMA PARCELADA. SUBSCRIÇÃO DE DIVERSOS PAPEIS COMO PROMESSA DE PAGAMENTO.

COMPROVANTES APRESENTADOS NA INICIAL QUE INDICAM FAVORECIDOS ESTRANHOS AO NEGÓCIO. SOMA DOS VALORES QUE TOTALIZA MONTANTE AQUÉM DO PREÇO ACORDADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR A QUITAÇÃO (ART. 373, i, cpc), ALIADO À DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO PELO PROTESTO LEGÍTIMO DE NOTA PROMISSÓRIA (ART. 27 C/C ART. 56, Decreto no 2.044/1908).

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010418-59.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante FAUEZ
ZAR JUNIOR, são apelados ROGÉRIO JOSÉ PALLOTA e MARIA TEREZA
ONOFRE PALLOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010418-59.2016.8.26.0344 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Marília – 1a Vara Cível
Processo n°:
1010418-59.2016.8.26.0344
Apelante:
FAUEZ ZAR JUNIOR
Apelado:
ROGÉRIO JOSÉ PALLOTA E OUTRO
Juiz Prolator: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
VOTO N.o 18.394
AÇÃO
DE
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
C/C
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
DANO
MORAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.
PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO DO
TÍTULO QUE TEM COMO CAUSA SUBJACENTE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DOIS
VEÍCULOS, NO PREÇO DE R$ 51.000,00, A SER
ADIMPLIDO DE FORMA PARCELADA. SUBSCRIÇÃO
DE
DIVERSOS
PAPEIS
COMO
PROMESSA
DE
PAGAMENTO.
COMPROVANTES APRESENTADOS NA INICIAL QUE
INDICAM FAVORECIDOS ESTRANHOS AO NEGÓCIO.
SOMA DOS VALORES QUE TOTALIZA MONTANTE
AQUÉM
DO
PREÇO
ACORDADO.
NÃO
DESINCUMBÊNCIA
DO
ÔNUS DE PROVAR A
QUITAÇÃO
(ART.
373,
I,
CPC),
ALIADO
À
DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO PELO
PROTESTO LEGÍTIMO DE NOTA PROMISSÓRIA
(ART. 27 C/C ART. 56, DECRETO No 2.044/1908).
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
FAUEZ ZAR JUNIOR apela da r. sentença de fls.
259/261, que, nos autos da ação de sustação de protesto c/c obrigação de
fazer e dano moral, ajuizada contra ROGÉRIO JOSÉ PALLOTA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010418-59.2016.8.26.0344 -Voto no
3
MARIA TEREZA ONOFRE PALLOTA, assim decidiu:
POSTO ISTO e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida por
FAUEZ ZAR JÚNIOR contra ROGÉRIO JOSÉ PALLOTA e
MARIA TEREZA ONOFRI PALOTA, com fundamento no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO o
autor ao pagamento da multa de 10% sobre o valor corrigido
da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do
CPC.Sucumbente, CONDENO o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais, e honorário advocatícios do
patrono da parte adversa, que fixo em 20% sobre o valor da
causa. P. R. e Int.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 264/275),
em síntese, que já quitou o débito de R$ 51.000,00 referente à compra de
dois veículos (quais sejam, VW Santana, placa DSD-9751, e Fiat 500,
placa EZQ-4964, decorrente de contrato de compra e venda celebrado
em 10/02/2016), na medida em que efetuou pagamentos intermediários,
o que torna ilegítimo o protesto da nota promissória no 4/14, no valor de
R$ 2.000,00, sendo imprescindível a respectiva baixa.
Nesse sentido, “[...] os requeridos, em especial o Senhor
Rogério José Pallota compareceu junto ao Segundo Tabelião de Notas e de Protesto
de Letras e Títulos da Comarca de Marília/SP e apresentou o título n. 04/14,
vinculado ao contrato celebrado em 10/02/2016, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para protesto por falta de pagamento, isso porque, as notas promissórias não
foram devolvidas ao requerente, mesmo após a quitação de seu compromisso e da
entrega dos recibos de compra e venda. Desta forma, a presente demanda fora
instaurada com o intuito de cancelar o protesto feito pelos requeridos contra o autor,
uma vez que, a dívida entre as partes já fora totalmente quitada” (fl. 268).
Salienta que o saldo devedor alegado pelos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010418-59.2016.8.26.0344 -Voto no
4
inexiste, pois, enquanto a quantia de R$ 13.000,00 foi paga no momento
em que assinado o contrato, “[...] A QUANTIA DE R$ 18.000,00 (DEZOITO
MIL REAIS) DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE FAVORECENDO A SRA.
MÁRCIA DESTINOU-SE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DO
NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E QUE ESTÁ AQUI SENDO
DISCUTIDO” (fl. 272), com expresso reconhecimento na contestação do
adimplemento das cifras de R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00,
parcelas correlatas a três notas promissórias.
Pondera acerca do dano moral, haja vista o protesto
indevido do título, o que enseja fixação de quantia a título
compensatório.
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r.
sentença a fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados
procedentes.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 276 e 330/331)
e respondido (fls. 279/292).
Remetidos os autos à C. 28a Câmara de Direito
Privado (fl. 264), não conheceram do recurso e determinaram sua
redistribuição para uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II (fls.
316/321 e 324).
Ante o despacho de fls. 325/326, manifestou-se o
apelante à fl. 329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010418-59.2016.8.26.0344 -Voto no
5
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de sustação de protesto c/c
obrigação de fazer e dano moral, haja vista a notificação efetuada pelo 2o
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Marília/SP, por
falta de pagamento da nota promissória no 4/14, emitida em 10/02/2016,
com vencimento previsto para 10/08/2016, no valor de R$ 2.000,00
(protocolo no 257947; fl. 39).
Verifica-se, como causa subjacente à emissão do
título, o contrato de compra e venda de dois veículos VW Santana,
placa DSD-9751, e Fiat 500, placa EZQ-4964 cujo preço remonta à
quantia de R$ 51.000,00, a ser adimplida “[...] da seguinte forma: R$
13.000,00 no ato, R$ 5.000,00 no dia 10/03/2016, R$ 4.000,00 no dia 10/04/2016 e o
restante de R$ 29.000,00 em 14 parcelas de R$ 2.000,00 sendo a última no valor de
R$ 3.000,00, com o vencimento da primeira para 10/05/2016 e as demais nos meses
subsequentes finalizando em 10/06/2017” (fl. 21).
Em que pese a insurgência, nota-se que o autor não
se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), já que os
comprovantes de pagamento acostados às fls. 23/35 apresentam, como
favorecidos, pessoas estranhas àquele negócio jurídico, quais sejam,
CELSO SOUZA e MARCIA HELENA PALLOTA sendo que, ao
somar as quantias lá indicadas, chega-se ao montante de R$ 23.000,00
(R$ 18.000,00 + R$ 500,00 x 6 + R$ 1.000,00 x 2).
Reputa-se correto, assim, o entendimento de que
“[...] os depósitos foram feitos em nome de terceiros (fls. 25/26 28/30 32/33 e 35) e a
soma de todos os documentos juntados não totaliza o débito do contrato (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010418-59.2016.8.26.0344 -Voto no
6
51.000,00)” (fl. 260 da r. sentença).
Ademais, ainda que se considere paga a quantia de
R$ 13.000,00 em fevereiro/2016 (cujo comprovante não foi apresentado,
frise-se), totalizar-se-ia R$ 36.000,00 (R$ 23.000,00 + R$ 13.000,00),
cifra aquém à referida no título do “anexo III” da inicial (fl. 22), i.e.,
“comprovantes de pagamentos feitos pelo autor, antecipando os pagamentos do
contrato até o limite de R$ 51.000,00 (valor contratado)” (destaquei), que
encabeça os aludidos documentos de fls. 23/35.
Como o protesto da nota promissória demonstra a
falta de pagamento (art. 27 c/c art. 56, Decreto no 2.044/1908) e o autor
não logrou êxito em provar a quitação, de rigor a manutenção da r.
sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, já
que fixados no patamar máximo pelo DD. Juízo a quo, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator